Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA E CORTE NO FORNECIMENTO. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. FATURAS EM ATRASO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. MANTIDO.
1 – Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, com a realização de perícia em hidrômetro que já foi examinado por técnico da CAESB, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.
2 – Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público de fornecimento de água e a suspensão dos serviços decorrente da inadimplência do consumidor, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3 – Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4 – O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias.
5 – O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança.
6 – Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida.
7 – Demonstrada a inadimplência do Autor em relação a diversos meses de faturas de água, bem como a correção dos valores cobrados, o julgamento de procedência do pedido reconvencional, condenando-o ao pagamento do débito indicado, não reclama alteração.
8 – Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.